Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-03.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701388-03.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. M ALVES - COMERCIO DE ALIMENTOS, LESSANDRO MAGALHAES ALVES APELADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Com razão o apelante, revogo a decisão de ID 29776422. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 16 de novembro de 2021 11:47:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador